Tribunal: TJDFT
Processo: 0703307-41.2022.8.07.0013
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2023-04-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CRECHE PÚBLICA. TRANSFERÊNCIA. CRIANÇA JÁ MATRICULADA. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. VIOLAÇÃO. MANUTENÇÃO DA IMPROCEDÊNCIA. Se já assegurado o direito da criança à matrícula em creche da rede pública de ensino, obrigação que deve ser cumprida pela Administração Pública, em atendimento ao disposto no artigo 208, inciso IV, da Constituição Federal, e ao artigo 54, inciso IV, do Estatuto da Criança e do Adolescente, deve ser respeitado o regramento estatal estabelecido para o pedido de transferência de creche, sob pena de violação ao princípio da isonomia.